Tribunal: TJDFT
Processo: 0739226-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS ELÉTRICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a atividade da concessionária de fornecimento de energia elétrica seja de risco, a responsabilidade civil exige a existência de ação ou omissão, dano e relação de causalidade. Ou seja, para que haja responsabilidade civil da concessionária por queima de aparelho elétrico em residência, é necessário que fique demonstrado que o dano foi provocado por fornecimento irregular de energia, descartando-se situações de falhas nas instalações do imóvel ou fatores externos como raios ou ligações incorretas.
2. Recurso desprovido.